Tribunal: TCU
Processo: 006.699/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 641/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente e ordenar a adoção das seguintes medidas, dar ciência ao denunciante e aos demais interessados, e em determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.699/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás - GO 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. com fundamento no art. 2o, inciso II e art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Caixa Econômica Federal e ao Município de Palmeiras de Goiás/GO, celebrantes do contrato de repasse 863750/2017/MS/Caixa, sobre as seguintes impropriedades/falhas ocorridas na Concorrência 8/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de irregularidades semelhantes: a) limitação à apresentação de um único atestado, para fins de avaliação da capacidade técnica das licitantes, em afronta ao art. 30, §§ 1o, 3o e 5o, da Lei 8.666/1993; b) exigência de comprovação de experiência em tipologia de obra específica, no caso construção de hospital, como requisito de qualificação técnica das licitantes, em afronta ao art. 30, § 3o, da Lei 8.666/1993; c) exigência, para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, de demonstração de vínculo empregatício, por meio de carteira de trabalho, do profissional com a empresa licitante, em contraposição ao disposto no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; e d) exigência de que o responsável técnico constasse do quadro permanente da licitante no prazo de noventa dias da data da abertura do certame, em afronta ao disposto no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993.